Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-06.2025.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000529-06.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO ROCHA JUNIOR - CPF: 327.800.281-49 (APELANTE), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE POXOREO - CNPJ: 32.972.572/0001-29 (APELADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), LUCAS DORILEO DE REZENDE - CPF: 054.776.651-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ex-servidor público municipal contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, denegou a ordem pleiteada e extinguiu o feito com resolução de mérito, por ausência de direito líquido e certo. O impetrante buscava a retificação de Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu (POXORÉUPREVI), a fim de incluir valores de gratificações percebidas no período de 2002 a 2004, sob o argumento de que houve contribuição previdenciária sobre tais valores, conforme registros no CNIS. A autoridade coatora indeferiu o pedido, alegando ausência de comprovação de recolhimento e vedação legal à inclusão das gratificações na base de cálculo das contribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Mandado de Segurança é via processual adequada para compelir o regime próprio municipal à retificação de certidão previdenciária diante de controvérsia fática sobre a base de cálculo das contribuições; (ii) aferir se há direito líquido e certo à inclusão de gratificações de cargo em comissão na Certidão de Tempo de Contribuição, mesmo diante de legislação municipal que limita a base de cálculo à remuneração do cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída e demonstração inequívoca do direito alegado, sendo inadequado para controvérsias que demandam dilação probatória ou instrução complexa, conforme o art. 5º, LXIX, da CF/1988, e art. 1º da Lei 12.016/2009.

4.

A controvérsia sobre a existência de contribuições previdenciárias incidentes sobre gratificações no período de 2002 a 2004 demanda apuração de fatos controvertidos, o que exige análise de documentos originais, como holerites, guias de recolhimento, registros contábeis e perícia técnica, não sendo viável no rito mandamental.

5.

Os documentos juntados aos autos, como fichas financeiras e relatórios do CNIS, não possuem aptidão para, isoladamente, comprovar recolhimentos efetivos ao regime próprio de previdência, tampouco afastam a presunção de legalidade do ato administrativo que emitiu a certidão com base na legislação municipal vigente.

6.

A Lei Municipal nº 872/2002, que alterou o art. 44 da Lei nº 822/2001, estabeleceu que a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores titulares de cargo efetivo, ainda que ocupantes de cargo em comissão, corresponde apenas à remuneração do cargo efetivo, excluindo expressamente as gratificações não incorporáveis.

7.

Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder por parte da autarquia previdenciária, que pautou sua atuação nos ditames legais locais e na ausência de comprovação objetiva da base de cálculo divergente.

8.

O pedido de condenação em honorários advocatícios, formulado pela parte apelada, é incabível nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, bem como das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, dada a natureza do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Mandado de Segurança não é via processual adequada para discussão de retificação de Certidão de Tempo de Contribuição que demanda dilação probatória sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

2.

A existência de contribuições sobre gratificações de cargo em comissão deve estar documentalmente comprovada de forma pré-constituída, sob pena de inviabilizar o reconhecimento de direito líquido e certo.

3.

A exclusão das gratificações não incorporáveis da base de cálculo previdenciária prevista em legislação municipal é legítima e insere-se na autonomia normativa do ente federativo quanto à organização de seu regime próprio de previdência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 487, I; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Municipal nº 822/2001, art. 44 (redação dada pela Lei Municipal nº 872/2002).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.02.2016, DJe 14.03.2016; TJMT, Apelação Cível nº 1003068-19.2020.8.11.0046, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.09.2024, DJE 17.09.2024; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Rocha Junior contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato atribuído ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu (POXORÉUPREVI), denegou a segurança pleiteada e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A pretensão do Impetrante consistia na retificação da Certidão de Tempo de Contribuição n. 201785, expedida em 17/06/2020, para fins de inclusão dos valores das gratificações percebidas durante o período de 2002 a 2004, sob o argumento de que tais valores foram objeto de recolhimento previdenciário, conforme demonstrado em extrato do CNIS.

A sentença, no entanto, considerou inadequada a via eleita, ao entender que a matéria demandaria dilação probatória, incompatível com o rito do Mandado de Segurança, afastando a existência de direito líquido e certo.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que os valores recolhidos a título de gratificação, embora não incorporáveis por força da legislação municipal, não podem ser desconsiderados na apuração da CTC, sob pena de ofensa aos direitos constitucionais à certidão e à informação, invocando precedentes do STJ e do TJMT no sentido de que a negativa da Administração em reconhecer recolhimentos legítimos viola direito líquido e certo do segurado.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, alegando que foram feitas buscas administrativas junto aos próprios arquivos da autarquia e da Prefeitura, bem como na base de dados da RAIS, sem qualquer comprovação de recolhimento sobre a gratificação, ressaltando que a legislação municipal vigente à época vedava expressamente tal incidência.

Pleiteia, ainda, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme previsão do art. 85, §§1º e 2º, do CPC/2015.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 320940855)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o impetrante, João Rocha Júnior se insurge contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Mandado de Segurança e denegou a ordem pretendida, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia apresentam-se em ordem cronológica da seguinte forma.

Confere-se dos autos que João Rocha Junior exerceu o cargo de servidor público municipal na Prefeitura de Poxoréu entre abril de 2002 e dezembro de 2004, ocupando cargo efetivo e concomitantemente exercendo cargo em comissão com percepção de gratificação.

Em 17 de junho de 2020, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Poxoréu (POXORÉUPREVI) expediu a Certidão de Tempo de Contribuição número 201785, em favor do impetrante, consignando os períodos laborados e as respectivas remunerações consideradas como base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Posteriormente, em primeiro de março de 2025, o servidor protocolou requerimento administrativo junto ao POXORÉUPREVI, solicitando a retificação da referida certidão, alegando divergência entre os valores nela constantes e os valores registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Segundo o Impetrante, a certidão emitida teria considerado apenas o salário base do cargo efetivo, deixando de incluir os valores das gratificações percebidas em razão do cargo em comissão ocupado no período.

Sustentou que houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a totalidade da remuneração, incluindo as gratificações, conforme comprovariam as fichas financeiras e os registros no sistema do INSS.

Apresentou documentação consistente em fichas financeiras e a relação de remunerações referentes ao período trabalhado na municipalidade.

Em resposta ao pedido administrativo, em 18 de março de 2025, o POXORÉUPREVI proferiu decisão denegatória, fundamentando a impossibilidade de retificação da certidão nos artigos 42, inciso I, alínea "a", e 43 da Lei Municipal número 822 de 2001.

O instituto previdenciário informou que realizou buscas em seus arquivos, referentes ao período de abril de 2002 a dezembro de 2004, e não localizou documentos comprovando a existência de contribuição previdenciária sobre o valor da gratificação pertinente ao cargo ocupado pelo requerente.

Informou ainda que solicitou buscas no arquivo geral da Prefeitura Municipal de Poxoréu e que, segundo declaração anexada, tampouco foram encontrados documentos que justificassem a alteração da certidão.

Apresentou dados da Relação Anual de Informações Sociais que, segundo alegou, não indicariam contribuição sobre gratificação no período controvertido.

Fundamentou sua negativa na Lei Municipal número 872/2002, que alterou o artigo 44 da Lei Municipal número 822/2001, estabelecendo expressamente que ao servidor titular de cargo efetivo ocupante de cargo em comissão a contribuição mensal seria calculada somente sobre a remuneração do cargo efetivo.

Inconformado com a decisão administrativa, portanto, o servidor impetrou Mandado de Segurança.

O Juízo singular, ao analisar os autos, julgou os pedidos improcedentes e denegou a segurança, nos seguintes termos:

[...]

“Portanto, para o sucesso do pleito, a impetrante deveria ter carreado ao feito tudo o que corroborasse com as suas afirmações, já que o mandado de segurança constitui forma de tutela jurisdicional dos direitos subjetivos ameaçados ou violados por uma autoridade pública ou no exercício de uma função desta natureza.

Consigne-se que a expressão “direito líquido e certo”, a rigor, não está ligada ao direito em si, mas aos fatos que se pretende provar. Assim, considera-se líquido e certo o direito passível de ser
provado de plano
, no ato da impetração, por meio de documentos, ou o que é reconhecido pela autoridade coatora, dispensando, por conseguinte, dilação probatória.

Deste modo, verifica-se a ausência de provas robustas capazes de dar, ao menos, uma margem de certeza ao direito invocado, ou seja, da existência de ilegalidade nos documentos apresentados pela empresa habilitada.

Portanto, conclui-se que não resta demonstrada a existência de direito líquido e certo, razão pela qual a denegação da ordem é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, ausente o direito líquido e certo da impetrante, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do autor e DENEGO a SEGURANÇA pretendida.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” (id. 316703355)

Dessa sentença, se insurge o Impetrante.

Esse o contexto fático-processual.

A questão controvertida nos presentes autos cinge-se à possibilidade de utilização do Mandado de Segurança como instrumento processual adequado para compelir o instituto de previdência municipal a retificar Certidão de Tempo de Contribuição, incluindo valores de gratificações sobre os quais o impetrante alega ter havido incidência de contribuição previdenciária no período de abril de 2002 a dezembro de 2004.

A análise da matéria impõe, primeiramente, o exame da adequação da via eleita e, subsidiariamente, a verificação da existência de direito líquido e certo demonstrável de plano.

Como se sabe, o Mandado de Segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

A expressão direito líquido e certo, conquanto referente ao direito material invocado, relaciona-se fundamentalmente à demonstração inequívoca e documental dos fatos que o embasam.

Pressupõe, portanto, a comprovação imediata e pré-constituída do direito alegado, dispensando dilação probatória, característica inerente ao rito mandamental.

A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou-se no sentido de que o mandado de segurança é inadequado quando a verificação do direito invocado demanda análise aprofundada de fatos controvertidos ou produção de provas complexas. Como cito:

E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - REGULARIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - LIQUIDEZ DOS FATOS - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. - A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do writ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida. (RMS 32664 AgR, Relator (a): Min . CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2016 PUBLIC 14-03-2016)

(STF - AgR RMS: 32664 DF - DISTRITO FEDERAL 9996569-39.2013.1.00 .0000, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 16/02/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-047 14-03-2016)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança é instrumento constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, exigindo a comprovação imediata e inequívoca dos fatos alegados, sem necessidade de produção adicional de provas.

2. Atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, transferindo o ônus da prova de sua invalidade para quem alega. No caso concreto, os apelantes não demonstraram a invalidade.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1003068-19.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024)

No caso concreto, a controvérsia estabelecida revela-se eminentemente fática e demanda apuração probatória incompatível com o procedimento mandamental.

Confira-se que, de um lado, o apelante sustenta que contribuiu sobre o valor total de sua remuneração, incluindo gratificações de cargo em comissão, e alega que tal fato estaria comprovado pelos registros no Cadastro Nacional de Informações Sociais. De outro lado, o instituto previdenciário apelado nega, categoricamente, a existência de tais contribuições, afirmando que realizou buscas em seus arquivos e nos arquivos da municipalidade sem localizar qualquer documento que comprovasse recolhimentos sobre gratificações no período controvertido.

Apresenta, ademais, dados da Relação Anual de Informações Sociais que não indicariam as contribuições alegadas pelo impetrante.

Nesse viés, a resolução dessa divergência fática demandaria necessariamente a produção de provas que o rito sumário e documental do Mandado de Segurança não comporta.

Ora, seria imprescindível a realização de perícia contábil nos registros financeiros e previdenciários do município e do instituto previdenciário, cotejando-se holerites originais do período, guias de recolhimento previdenciário, lançamentos contábeis, demonstrativos de pagamento e demais documentos primários que pudessem evidenciar a base de cálculo efetivamente utilizada para os descontos previdenciários entre abril de 2002 e dezembro de 2004.

A mera alegação de divergência com dados do CNIS, sem a apresentação completa e certificada dos extratos desse sistema, sem o confronto com documentação original e sem a demonstração técnica das diferenças apontadas, não constitui prova pré-constituída suficiente.

Ademais, o próprio CNIS é sistema vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, administrado pela União Federal e alimentado com informações prestadas pelos empregadores e entes públicos, podendo conter imprecisões, dados equivocados ou metodologias diversas daquelas adotadas pelos regimes próprios de previdência.

Dessarte, a eventual divergência entre informações constantes no CNIS e os registros do regime próprio municipal não constitui, por si só, prova da ilegalidade da certidão expedida pelo POXORÉUPREVI, especialmente quando o referido órgão demonstra ter fundamentado sua atuação na legislação municipal aplicável e nega a existência de documentação que ampare a retificação pretendida.

Com efeito, a elucidação dessa controvérsia exigiria instrução probatória ampla, eventualmente com análise de toda a evolução legislativa e sua aplicação concreta, e perícia técnica especializada.

Nessa linha de intelecção, a ausência de prova documental robusta e pré-constituída do direito alegado caracteriza a inadequação da via eleita, impondo-se a manutenção da sentença que denegou a ordem.

Confira-se, outrossim, que o apelante não trouxe aos autos holerites originais do período de 2002 a 2004 demonstrando os descontos previdenciários sobre gratificações, não apresentou guias de recolhimento ao regime próprio municipal, não juntou extratos bancários ou demonstrativos consolidados que evidenciassem, de forma inequívoca, a incidência de contribuição sobre valores além do salário base do cargo efetivo. A documentação acostada limita-se a fichas financeiras e relações de remunerações cuja origem, autenticidade e correspondência com efetivos recolhimentos previdenciários não restaram demonstradas de plano.

De outro norte, quanto ao mérito da pretensão deduzida, ainda que superada a questão processual, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo do apelante.

Confira-se que a Lei Municipal número 872/2002, que alterou o artigo 44 da Lei Municipal número 822/2001, vigeu precisamente no período controvertido, de novembro de 2002 a 2005, estabelecendo de forma expressa e inequívoca que, ao servidor titular de cargo efetivo, ocupante de cargo em comissão, ou detentor de mandato eletivo, a contribuição mensal seria calculada somente sobre a remuneração do cargo efetivo.

A norma municipal excluiu expressamente as gratificações decorrentes de cargo em comissão da base de cálculo das contribuições previdenciárias, vedando sua consideração para fins de constituição do direito previdenciário no âmbito do regime próprio municipal.

Assim, não há ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora ao aplicar a legislação municipal vigente à época dos fatos.

Como se sabe, o regime previdenciário dos servidores públicos municipais é regido por lei específica do ente federativo, no exercício de sua competência legislativa para organizar seu sistema de previdência social, observados os parâmetros constitucionais.

Desse modo, a opção legislativa de excluir gratificações transitórias e não incorporáveis da base contributiva, limitando-a ao vencimento do cargo efetivo, insere-se no âmbito da discricionariedade legislativa e encontrava respaldo no regime jurídico constitucional anterior às reformas previdenciárias mais recentes.

Veja-se que o POXORÉUPREVI fundamentou adequadamente sua negativa nos dispositivos legais aplicáveis, realizou diligências para verificar a existência de documentação que amparasse o pedido de retificação e demonstrou a inexistência de suporte fático e normativo para a alteração da certidão.

Feitas essas considerações, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, consigno que, o pedido de condenação do apelante em honorários advocatícios sucumbenciais, formulado nas contrarrazões pelo apelado, não merece acolhimento.

O artigo 25 da Lei n. 12.016/ 2009 estabelece de forma expressa e categórica que não cabem, no mandado de segurança, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Trata-se de norma especial que prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil em razão da natureza específica do procedimento mandamental.

A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou-se nesse sentido desde longa data, como se verifica nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança pretendida.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025